Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700338-63.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CACIO BONATO, ADRIANA BASTOS BONATO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos por Caenge S.A. Construção Administração e Engenharia e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A (Id. 13117654) em face do v. Acórdão Id. 12853961, por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, em razão do provimento do Recurso Especial que anulou o acórdão dos Embargos de Declaração (Id. 15606683) em razão da omissão no julgamento em relação a intepretação dos artigos 835, X, e 866, do CPC, à existência de risco de inviabilização da atividade empresarial em decorrência do cronograma, ao valor das parcelas propostas pelo perito judicial e a necessidade de se minorar as parcelas da penhora sob o faturamento. Da análise dos autos principais, verifico que, após o julgamento do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, o Juízo a quo manifestou-se sobre a recuperação judicial e determinou a suspensão do processo (Id. 39672034 dos autos de origem) em razão do reconhecimento da submissão do crédito ao plano recuperacional e determinou a expedição de certidão de crédito em favor dos Exequente para fins de habilitação (Id. 54521742 dos autos de origem). Assim, intimem-se as ora Embargantes para que se manifestem sobre a permanência de interesse recursal em relação às questões reconhecidas como omissas no v. Acórdão, por não haver mais execução nos termos do plano de pagamento apresentado pelo i. Perito. Após, tornem-se os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora